Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730913-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BARROS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49456165) interposto por ALESSANDA BARROS SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A Eis o teor do decisório hostilizado (ID 164402742 – autos de referência): Recebo a emenda de ID 163560923. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 162775019). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir a suspensão dos descontos das quantias referentes a rubrica LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO e, também, a rubrica DEB PARC ACORDO NOVACAO, que estão sendo realizados na conta corrente no 217.008.093-1 da agência no 217 do réu (ID 162775021 – Pág. 1, ID 162775022 – Pág. 1 e ID 162775023 – Pág. 1). Isso porque, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na conta corrente (ID 162775020 – Págs. 1/4) não desconstitui a possibilidade do réu continuar promovendo os descontos, pois é permitido, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito, cuja existência e validade ou não dessa cláusula, no caso concreto, necessita de dilação probatória em contraditório para sua adequada verificação por este Juízo. Quanto à validade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, o e. TJDFT já decidiu que: APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. TEMA 1085. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. BOA-FÉ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. A ampliação dos limites objetivos da lide não é admitida fora das oportunidades processuais regularmente previstas, muito menos em sede de recurso de apelação, sob pena de inovação recursal. O objeto da insurgência deve ater-se à análise de questões que foram alçadas nos autos (artigo 1.013, do Código de Processo Civil). Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual a apelante realiza movimentações e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização da correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Inexiste abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. Considerando a licitude dos descontos realizados na conta corrente da autora, não é devida a restituição das quantias debitadas de sua conta corrente, seja de forma simples ou em dobro, visto que a restituição pressupõe pagamento indevido. Não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais a conduta da instituição financeira que realizou descontos na conta corrente do cliente conforme as disposições contratuais pactuadas, ainda que sejam declaradas posteriormente como abusivas. Considerando o baixo valor da causa, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). A condenação da parte beneficiária da justiça gratuita deve ser suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. O agravo interno prejudicado, em razão do julgamento do mérito da própria apelação, não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1604702, 07372517520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na letra “a” do item V da Pág. 12 do ID 162775013 e reiterado na Pág. 2 do ID 163560923. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. Inconformada, sustenta a recorrente que o banco recorrido continuou debitando o valor das parcelas dos empréstimos em sua conta corrente, em que pese ter havido notificação para o cancelamento da autorização dos descontos automáticos. Informa que grande parte da renda está comprometida, impedindo até a aquisição de itens básicos para a própria sobrevivência e de sua família. Ressalta a aplicabilidade do Tema 1.085/STJ e do art. 6o da Resolução 4.790/2020, do BACEN, que permitem ao consumidor alterar a forma de pagamento das prestações dos empréstimos. Fundamenta a urgência na necessidade de prover o mínimo para o sustento, porque o alto grau de comprometimento do salário acarreta a necessidade de endividar-se cada vez mais para sobreviver. Requer a suspensão dos débitos denominados “DEB.PARC ACORDO NOVAÇÃO” e “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO” em sua conta-corrente/salário. Ausência de preparo em virtude da concessão da gratuidade da justiça na origem (ID 164402742 autos de referência). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consta do contracheque da agravante (ID 163563305) o recebimento de salário, abatidos apenas os descontos compulsórios do INSS e do IRRF, na quantia de R$ 6.027,58 (seis mil e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos). No ID 163563306, a declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022 demonstra o recebimento anual de quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A recorrente apresenta, ainda, extratos bancários (IDs 49456168 e 49456169), referentes aos meses de junho e julho/2023, nos quais constam que, mensalmente, está sendo onerada com o pagamento de empréstimos intitulados como “liquidação parcela consignado”, “parcela acordo novação”, débito empréstimo”, “débito cobrança outro banco”. A recorrente busca a paralisação das cobranças realizadas pela instituição financeira em decorrência de contratos de empréstimos com débito automático. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, coligidos sob o crivo do contraditório, ausentes na espécie. Não se pode perder de vista que a medida pleiteada ostenta índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento ao anseio recursal vindicado. Assim, em relação ao pedido principal de suspensão das dívidas descritas e mantidas com o agravado, necessário destacar também os fundamentos quanto à impossibilidade de realização de dirigismo contratual pelo Poder Judiciário. Esses critérios jurídicos foram expostos no julgamento do Tema Repetitivo 1085 do STJ, que consignou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcreva-se a ementa do mencionado precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (grifos nossos) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) No caso, a recorrente confirma que os mútuos foram realizados mediante sua expressa autorização, sendo, portanto, incabível atribuir ao Poder Judiciário o ônus de suspender os descontos em conta corrente, pois acarretaria o indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação e gerar a restrição e encarecimento do crédito para os consumidores em geral. Além disso, não é possível, no atual estágio processual, confirmar a origem de todos os débitos, vez que ausentes os contratos de mútuos realizados, bem como de possíveis novações de débitos. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações demandam incursão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Assim, como destacado também no precedente, a solução está na conscientização do devedor para que realize o “crédito responsável” e deixe de assumir compromisso além da sua capacidade financeira, a fim de que não comprometa o seu mínimo existencial. O legislador trouxe, em meio a essa discussão, a Lei 14.181, de 1a de julho de 2021, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, acrescendo o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que traz o seguinte conceito: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Atenção especial merece o § 2o do mesmo dispositivo: § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Faz-se necessário, portanto, em juízo incipiente próprio dessa etapa processual, aguardar o devido processo legal, com respaldo no contraditório e na ampla defesa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador